Tribunal: STJ
Processo: 2314068-42.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805566 - SP (2024/0439544-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SM COMUNICACOES LTDA
AGRAVANTE
: V R DE MIRANDA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA -
DF042489
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: ID TV S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO -
SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM EXECUÇÃO.
INTERESSE
JURÍDICO.
REEXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a impropriedade da intervenção de terceiros no
processo de execução sob a forma de assistência.
2. O Tribunal de origem concluiu que a pretensão dos agravantes é meramente
econômica, não configurando legítimo interesse jurídico, conforme previsto no art.
119 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a análise da possibilidade de reexame de
elementos fático-probatórios pela via do recurso especial, em face da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA49675968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e5641fa6-cca5-411f-b0a2-23b646d83ccc

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na conclusão de que a pretensão dos
agravantes é meramente econômica, não configurando legítimo interesse jurídico
para intervenção de terceiros na execução.
5. O conhecimento do recurso especial implicaria o reexame de elementos fático-
probatórios, o que é inviável nesta instância superior, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de elementos fático-probatórios em sede de
recurso especial é inviável, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 119; Súmula n. 7 do STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e5641fa6-cca5-411f-b0a2-23b646d83ccc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805566 - SP (2024/0439544-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SM COMUNICACOES LTDA
AGRAVANTE
: V R DE MIRANDA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA -
DF042489
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: ID TV S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO -
SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM EXECUÇÃO.
INTERESSE
JURÍDICO.
REEXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a impropriedade da intervenção de terceiros no
processo de execução sob a forma de assistência.
Documento eletrônico VDA47965894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:44
Código de Controle do Documento: a9ff90e7-c3a5-4bb0-8a8c-31835fe7bf1b

2. O Tribunal de origem concluiu que a pretensão dos agravantes é meramente
econômica, não configurando legítimo interesse jurídico, conforme previsto no art.
119 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a análise da possibilidade de reexame de
elementos fático-probatórios pela via do recurso especial, em face da Súmula n. 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na conclusão de que a pretensão dos
agravantes é meramente econômica, não configurando legítimo interesse jurídico
para intervenção de terceiros na execução.
5. O conhecimento do recurso especial implicaria o reexame de elementos fático-
probatórios, o que é inviável nesta instância superior, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de elementos fático-probatórios em sede de
recurso especial é inviável, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 119; Súmula n. 7 do STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47965894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:44
Código de Controle do Documento: a9ff90e7-c3a5-4bb0-8a8c-31835fe7bf1b

Trata-se de agravo interno interposto por SM COMUNICAÇÕES
LTDA. e por V R DE MIRANDA PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão de
fls. 397-399, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que a hipótese dos autos não necessita de
revolvimento fático processual, limitando-se à análise da violação da legislação
federal consubstanciada no art. 119, parágrafo único, do CPC.
Sustenta que o interesse jurídico das agravantes é incontroverso, pois os
imóveis penhorados foram dados em acordo de adjudicação, e que a decisão
agravada é digna de reforma, haja vista a desnecessidade de reexame das provas e
circunstâncias fáticas próprias do processo
, além da nítida violação ao
sub judice
art. 119, parágrafo único, do CPC.
Requer a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão
do presente agravo interno para julgamento por órgão colegiado do Superior
Tribunal de Justiça.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
merece provimento, pois a análise da pretensão das agravantes implica
revolvimento fático-probatório de questões já avaliadas pelas instâncias inferiores,
devendo ser mantida a decisão agravada em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Subsidiariamente, requer que, na remota hipótese de provimento do presente
recurso, o agravo em recurso especial seja desprovido, ante a impossibilidade de
habilitação das agravantes na execução por ausência de interesse e legitimidade.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47965894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:44
Código de Controle do Documento: a9ff90e7-c3a5-4bb0-8a8c-31835fe7bf1b

A controvérsia diz respeito à impropriedade da intervenção de terceiros
no processo de execução, sob a forma de assistência, conforme pretendido.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 399):

O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem, por meio da análise de fatos e provas constantes dos
autos, entendeu pela impropriedade da intervenção de terceiros no processo de
execução, sob a forma de assistência, conforme pretendido.
E concluiu ainda que, ‘Desse modo, tendo em vista que a insurgência dos
agravantes tem como único fundamento a alegada adjudicação do imóvel penhorado
nos autos desta ação executiva, percebe-se realmente que tal pretensão é meramente
econômica (são credores da executada) e não configura legítimo interesse jurídico e,
sendo assim, não há que se falar na hipótese de assistência prevista no artigo 119 do
Código de Processo Civil’ (fls. 216-217).
Presentes essas razões de decidir, o conhecimento do recurso especial
implicaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável
nesta instância superior em face da Súmula n. 7 do STJ.

Conforme pontuado na decisão agravada, a pretensão recursal das
agravantes implica no reexame das questões relacionadas à habilitação das
agravantes como terceiras interessadas na execução.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à violação do art. 119, parágrafo único, do CPC, não há como afastar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
interesse jurídico das agravantes, pois a decisão agravada concluiu que tal
pretensão é meramente econômica e não configura legítimo interesse jurídico.
Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, pois o conhecimento do
recurso especial implicaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47965894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:44
Código de Controle do Documento: a9ff90e7-c3a5-4bb0-8a8c-31835fe7bf1b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47965894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:44
Código de Controle do Documento: a9ff90e7-c3a5-4bb0-8a8c-31835fe7bf1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.566 / SP
Número Registro: 2024/0439544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00510768820228260100 10308533920188260100 11189591120178260100 23140684220238260000
510768820228260100 51076882022826010010308533920188260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SM COMUNICACOES LTDA
AGRAVANTE : V R DE MIRANDA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - DF042489
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: ID TV S.A.
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SM COMUNICACOES LTDA
Documento eletrônico VDA49658975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: c0292761-930f-45cc-83e0-27dc51e467b5

AGRAVANTE : V R DE MIRANDA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - DF042489
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: ID TV S.A.
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
BEATRIZ MORTORELLI MOTA - SP471968
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: c0292761-930f-45cc-83e0-27dc51e467b5